Tribunal: STF
Processo: AI 482561
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Acórdão embargado que manteve decisão denegatória
 de agravo de instrumento por falta de peça a que exige o art. 544,
§ 1º, do CPC. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem embargos de
declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem
obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada
em agravo regimental em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido
 da causa. Valor inestimável. Multa alterada para o valor fixo de R$
 1.000,00 (hum mil reais). Embargos acolhidos para esse fim. A multa
 prevista no art. 18 do CPC deve ser fixada em valor apto a cumprir
a função dissuasória.